Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719898-50.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ADRIANA MOREIRA DANTAS RECORRIDO: ELIANE BERTOLINO DOS SANTOS CARAMURU - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. DISCUSSÃO. CAUSA DA DÍVIDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a matéria se confunde com o mérito da demanda. 2. Pelo princípio da autonomia, o título de crédito é desvinculado da relação que lhe deu origem e, por isso, as relações jurídicas documentadas no título são autônomas. 3. O legítimo portador do cheque, que não participou da relação originária, contrai direitos e obrigações tão somente em função do título de crédito e está imune aos defeitos eventualmente existentes nas relações antecedentes, razão por que são inoponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Logo, é inviável a discussão da causa da dívida. 4. Incabível a denunciação da lide quando não preenchidos os requisitos legais dispostos no art. 125 do CPC/2015. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 485, inciso IV, §3o, e 798, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a falta do título original que embasou a ação monitória implica na extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso IV, §3o, e 798, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017).” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446696/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030